Tribunal: STF
Processo: Rcl 74674
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE DISPÕE SOBRE HIPÓTESES DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS. ALEGADA APLICAÇÃO INADEQUADA DA TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 658.026 – TEMA 612 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE CONSIDERA ILEGÍTIMA A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ORDINÁRIOS PERMANENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Pitangueiras contra decisão do Tribunal de Justiça dO Estado de São Paulo, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade Estadual nº 2226741-59.2023.8.26.0000, sob a alegação de má-aplicação da tese vinculante firmada por esta Corte no Recurso Extraordinário 658.026/RG - Tema 612 da repercussão geral. 



    Narra o Município reclamante tratar-se, na origem, de ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para afastar dispositivos das Leis Municipais 2.754/2009 e 2.130/2001 e do Decreto Municipal 4.788/2022, sob fundamento de incompatibilidade dessas normas com os preceitos constitucionais do art. 37, II e IX, e com a tese firmada no Tema 612 da sistemática da repercussão geral. Aduz que os dispositivos declarados inconstitucionais eram relacionados à execução do Programa Frente de Trabalho, o qual objetivava “oferecer suporte temporário à população em situação de vulnerabilidade, sem criação de vínculos empregatícios ou cargos permanentes” (doc. 1, p. 2). 



    Argumenta, nesse sentido, que o acórdão reclamado, ao desconsiderar que o programa não pretende substituir servidores em funções ordinárias da Administração Pública, acabou por extrapolar a tese firmada no tema de repercussão geral, aplicando-a de forma inadequada ao caso concreto. Afirma, ademais, que o Programa Frente de Trabalho constitui política pública assistencial e social direcionada ao atendimento de trabalhadores desempregados em situação de vulnerabilidade, razão pela qual estaria alinhado ao art. 203 da Constituição Federal e à tese fixada no Tema 612. 



    Requer, liminarmente, a suspensão do acórdão reclamado. No mérito, pugna pela cassação da decisão proferida na ADI 2226741-59.2023.8.26.000. 



    Devidamente citado, o Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou contestação, sustentando, em síntese, que a decisão reclamada deve ser mantida, uma vez que o reclamante não demonstrou que o aludido programa respeitou os dispositivos constitucionais para a contratação temporária de pessoas. Aduziu que o propósito do programa passou a ser o de “contratar pessoas para executar serviços públicos que deveriam ser rotineiramente prestados pela Administração Pública municipal” (doc. 36, p. 6). 



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei).  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/8/2022, grifei).   



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).  



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de má aplicação ao que decidido no julgamento do Recurso Extraordinário 658.026/RG - Tema 612 da repercussão geral. Sustenta o reclamante que o Tribunal reclamado aplicou de forma inadequada o referido tema ao desconsiderar a natureza excepcional do programa municipal em tela. 



    Com efeito, no julgamento do RE 658.026 de relatoria do Min. Dias Toffoli, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese vinculante, in verbis:



    Tema-RG 612: “Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração”. (Grifei).



    Em que pese a argumentação do reclamante, a leitura dos autos revela que o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa daquilo que ficou decidido no recurso paradigma. Isso porque o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou expressamente que as atividades dispostas nas leis declaradas inconstitucionais estavam no espectro dos serviços ordinários permanentes da Administração Pública. A título elucidativo destaco a ementa do acórdão regional (doc. 23, p. 2): 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE — LEIS N. 2.754, DE 04 DE JUNHO DE 2009 E 2.130, DE 30 DE OUTUBRO DE 2001 E DECRETO N. 4.788, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022, TODOS DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS, AS QUAIS DISPÕEM SOBRE PROGRAMA EMERGENCIAL DE FRENTE DE TRABALHO — NORMAS QUE PERMITEM CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAS DESEMPREGADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORDINÁRIOS PERMANENTES QUE ESTÃO SOB O ESPECTRO DAS CONTINGÊNCIAS NORMAIS DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS E NÃO ESPECIFICAM AS SITUAÇÕES DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE JUSTIFICAM CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO — VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 111, 115, INCISOS II E X, E 144 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DO TEMA 612 DE REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA - AÇÃO PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO DE EFEITOS E RESSALVA.”



    À luz deste contexto fático, cuja revisão não se revela possível no âmbito dos recursos especial e extraordinário, vislumbra-se correta a decisão impugnada ou, ao menos, não se revela qualquer teratologia. 



    Saliente-se no ponto ser pacífica a jurisprudência deste STF no sentido de que a reclamação fundada em má-aplicação de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral demanda a demonstração de teratologia na aplicação do paradigma, haja vista competir precipuamente aos tribunais locais a aplicação das decisões vinculantes dos tribunais superiores aos casos concretos. Destarte, não tendo sido demonstrada qualquer teratologia no caso concreto, a presente reclamação não merece prosperar. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 612 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - O Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. 



    II - No caso em análise, no acórdão do tribunal de origem, atacado pelo recurso extraordinário, foi demonstrado suficientemente que a contratação por tempo determinado era indispensável e foi autorizada pela Lei nº 1.636/2006, do Município de Icém/SP, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. 



    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 



    IV- Agravo regimental desprovido.” (Rcl 63.608-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 24/5/2024 - grifei).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO TERATOLÓGICA NÃO CONSTATADA. PRECEDENTES. 



    1. As instâncias de origem detêm competência para debruçar-se sobre as causas individualmente consideradas a fim de aplicar as orientações desta CORTE, firmadas em sede de repercussão geral, conforme leitura integrada do art. 1.030, I e II, e § 2º, do CPC/2015.



    2. O emissor do ato reclamado fez a correta leitura dos autos para os fins de incidência da tese jurídica extraída do precedente, de maneira que não se antevê situação decisória teratogênica, já que o teor da matéria decidida por esta CORTE guarda estrita pertinência com o ato reclamado.



    3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017, grifei).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO DA VIA PARA ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DIREITO OBJETIVO. 



    1. Não cabe recurso extraordinário contra decisão do STJ em recurso especial para alegar questão nascida no segundo grau.



    2. Ausência de teratologia da decisão que negou trâmite a recurso extraordinário com base no tema 339 da repercussão geral.



    3. Não cabe reclamação por afronta a direito objetivo.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 09/11/2016, grifei).



    Impende destacar, por fim, que a alegação do reclamante de que o programa apresentado teria natureza excepcional não pode ser analisada no presente feito, por demandar revolvimento do conjunto-fático probatório adjacente ao processo de origem, o que não se admite na via estreita da reclamação. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à Súmula Vinculante nº 52. Sucedâneo recursal. Reexame do conjunto fático-probatório. Ônus da prova. Inviabilidade em sede de reclamação. Agravo regimental não provido com aplicação de multa. 1. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas (Súmula nº 279/STF). Precedentes. 2. Agravo regimental não provido, com condenação da parte ao pagamento de 5% (cinco por cento) do valor da causa, a título de multa processual, conforme previsto no art. 1.021, § 4º, do CPC/15”. (Rcl 51.635-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 5/5/2022). 



     



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF, prejudicado o exame do pedido da medida liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente